Tribunal: TJSP
Processo: 1502283-53.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado. Recurso ministerial.
Réus absolvidos. Pleito de condenação nos termos exatos propostos na inicial acusatória. Inviabilidade. Conjunto probatório amealhado que não é suficientemente seguro para a prolação de édito condenatório. Inexistência de comprovação do dolo de subtração de "coisa alheia móvel". Objetos localizados em situação de abandono. Aplicação do princípio

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado. Recurso ministerial.
Réus absolvidos. Pleito de condenação nos termos exatos propostos na inicial acusatória. Inviabilidade. Conjunto probatório amealhado que não é suficientemente seguro para a prolação de édito condenatório. Inexistência de comprovação do dolo de subtração de "coisa alheia móvel". Objetos localizados em situação de abandono. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Sentença de primeiro grau mantida. Recurso improvido.